Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701301-32.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSE MAMEDE EMBARGADO: ÁLDERSON NARCIZO DE SOUSA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de embargos de declaração opostos Maria José Mamede em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante. Em suas razões recursais (ID 49998711), sustenta que a decisão impugnada foi obscura ao não esclarecer qual seria o instrumento processual que deveria ser utilizado pela Embargante a fim de impugnar a decisão interlocutória recorrida; por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios a fim de conhecer o agravo de instrumento ou, caso assim não entenda, que os embargos de declaração sejam recebidos como agravo interno, à luz dos princípios da fungibilidade, da celeridade e economia processuais. Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. Decido. Preliminarmente, indispensável a apreciação dos requisitos de admissibilidade recursal insertos na Lei n.o 9.099/1995, especificamente com a observância do que rezam os artigos 49 e 50, quanto à tempestividade das razões recursais. Superada a análise dos requisitos de admissibilidade, passo ao exame da tese sustentada pelo embargante. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Assim, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. No caso em epígrafe, verifico que a Embargante apresentou os aclaratórios em face da decisão monocrática de ID 49964619, que não conheceu do agravo de instrumento por entender que não seriam cabíveis no caso em deslinde. De fato, ao analisar a decisão embargada, observa-se que houve obscuridade e erro de premissa fática. É que ao não se conhecer o agravo de instrumento na situação em apreço, veda-se à parte recorrente a possibilidade de reforma da decisão impugnada, pois inexistente outro meio processual para reanálise do tema. Ante o exposto, nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos de declaração opostos para, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes a fim de reformar a decisão monocrática de ID 49964619 para receber o Agravo de Instrumento de ID 48504527 e determinar o regular prosseguimento do feito. Intime-se o Agravado para que, no prazo legal, apresente contrarrazões. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora